Tribunal: TJMT
Processo: 1006284-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006284-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALDO DA COSTA SOUSA - CPF: 703.092.641-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE COELHO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALDO DA COSTA SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS REGISTROS ANTERIORES -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente há várias ações penais, inclusive, com executivo de pena, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006284-92.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALDO DA COSTA SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ALDO DA COSTA SOUSA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, de crimes de furto qualificado (tentado e consumado).

Neste contexto, sustenta que a prisão preventiva está sendo mantida sem base em fundamentos contemporâneos, apoiando apenas ao histórico de registro criminal do paciente.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N.
83700478
.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N.
84664473, esclarecendo que em audiência de instrução, realizada no dia 12/04/2021,
“foi aditada a denúncia para acrescentar furto que teria ocorrido anteriormente, de forma que o réu responda pelo artigo 155, 1°, 4°, I e II, consumado e artigo 155, 1°, 4°, I e II na forma tentada,
ambos em continuidade delitiva
. Tal aditamento foi recebido.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
85388999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALDO DA COSTA SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, ocorrida em 30/01/2021, por ausência de fundamentação idônea.

De início cumpre registrar que a exigência de contemporaneidade da prisão preventiva é aferida em relação ao momento de decretação e não a cada pedido de reconsideração/revogação.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que
“as exigências contidas no artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva, já para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes”
(AgRg no RHC 139.120/SP).

Por outro lado, ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da reiteração criminosa
do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória aos autuados.

Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, já que este foi flagrado logo após o cometimento do crime, tendo inclusive confessado o delito.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que o agente, já fora indiciado, inclusive por crime análogo ao dos autos, mostrando-se contumaz na prática delitiva.

Portanto, vemos que configurada está a hipótese em que a lei adjetiva penal autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal.

(...)

Dispositivo

Pelas razões alinhavadas, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de ALDO DA COSTA SOUSA, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes da autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (...)”

Em 12/04/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião que
a defesa pleiteou pela liberdade provisória do paciente, sendo indeferida pelos seguintes fundamentos:

“(...) Em relação ao pedido de liberdade, nota-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele possui diversos outros registros criminais, inclusive tendo executivo de pena em seu desfavor
(ID 48899022), assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa. Ademais a inicial foi emendada e aditada neste momento trazendo mais uma figura típica nos autos.
Por fim, existem declarações nos autos de que o réu teria desferido golpes de facas nos seguranças da empresa inviolável quando tentava fugir, fato esse que demonstra a sua periculosidade e justifica sua manutenção no cárcere
, tornando inviável qualquer cautelar diversa da prisão. (...)” (ID. 84664473)

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao manifestar pela denegação, registrou
“(...) está satisfatoriamente demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência do risco concreto de reiteração delitiva,
visto que o paciente possui em seu desprestígio diversas ações penais em andamento, por crimes contra o patrimônio
(antecedentes criminais – ID. 83433480 - Pág. 56/58), e, inclusive, no feito n. 9355-78.2019.811.0004 – cód. 312605, em trâmite perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, já fora proferida sentença julgando procedente a ação penal, para condenar o suplicante como incurso nas sanções dos arts. 157, §1o c/c 14, II, ambos do Código Penal, fatos, esses, que evidenciam, portanto, tratar-se de criminoso contumaz, o que indica que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a prática de novos delitos, (...)”,
id. n. 85388999.

Assim, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, embora se trate de delito cometido sem violência ou grave ameaça, a prisão se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente há várias ações penais, inclusive, com executivo de pena, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Neste Sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal.

3. Caso em que o agente foi preso em flagrante na posse de diversos porções de cocaína e confessou em sede policial que a referida droga fora encomendada, mediante paga, por terceira pessoa.

4. Além disso, consta que o paciente já havia sido preso anteriormente, em março de 2018, também por tráfico, permanecendo no cárcere por 6 (seis) meses e, apenas 2 (dois) meses após alcançar a liberdade, voltou a delinquir.

5. Tais circunstâncias indicam a habitualidade do paciente na narcotraficância, denotando a existência do periculum libertatis que autoriza a preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

8. Não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o acusado será beneficiado com a fixação do regime inicial mais brando ou com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos no caso de eventual condenação, sobretudo em se considerando o seu histórico criminal.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)”

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021